Tribunal: TJMT
Processo: 0009017-24.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009017-24.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 028.334.061-42 (APELADO), EMILSON MIRANDA JUNIOR - CPF: 009.657.811-43 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ERIKA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 947.638.101-97 (VÍTIMA), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 028.334.061-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
1. ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AMEAÇA CONTRA A COMPANHEIRA EVIDENCIADA NOS AUTOS.
2. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AGRAVAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
2.1 AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA ‘F’.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO COM PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS.

CIRCUNTÂNCIA COMPROVADA.
3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
. INOCORRÊNCIA. LAPSO PRESCRIONAL NÃO TRANSCORRIDO.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Constatado nos autos que o Apelante ameaçou a vítima com o intuito de garantir impunidade do crime cometido, a alegação de atipicidade da conduta e o pedido de desclassificação para o tipo penal de Ameaça são infundados. Dessa forma, a condenação do Apelante ao tipo penal previsto no art. 344 do Código Penal deve ser mantida, por se revelar plenamente adequada à gravidade da conduta criminosa.

2.

De rigor a extirpação da
reincidência
(art. 61, inc. I do CP), se a condenação usada para agravar a pena intermediária, transitou em
julgado

posteriormente
ao fato que se apura, ainda que anteriormente praticado, a teor da exegese do art. 63 do CP.

2.1

Se o crime praticado contra a ofendida deriva de relação íntima e familiar – ex-companheira –, descabe falar no afastamento da
agravante
prevista no art. 61, inciso II,
alínea
‘
f
’, do CP.

3.

A
prescrição
retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida nos termos do art. 109 do Código Penal. No caso dos autos, tendo por referência a pena final superior a 2 anos e não havendo o decurso do lapso temporal de 8 anos entre nenhum dos marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não há que se reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva do Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
E
milson Miranda Junior
, contra sentença pela qual foi condenado por infração ao art. 344 do CP

-
Coação no Curso do Processo
à pena de

2 anos, 5 meses e 18 dias
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
21 dias-multa
fixada a unidade do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP). (Id. 144851220)

Em suas
razões
recursais, a Defesa pede
absolvição
por
atipicidade da conduta
, com fulcro no art. 386, III, do CPP
.
Alternativamente
, postula a
desclassificação
para o crime de
Ameaça.
Por fim, pede o
a
fastamento
das agravantes previstas no art. 61, I (
reincidência)
e II, alínea ‘f’ (
prevalecendo-se de relações domésticas
), do CP. Por fim, face ao decote pretendido das agravantes, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

(Id. 206528655)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 208508657).

A
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso para
afastar a agravante da reincidência,
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 209631177):

“Coação no curso do processo (art. 344 do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pleito absolutório. Alegada atipicidade da conduta. Improcedência. Apelante ameaçou a ofendida com a finalidade específica de favorecer a si em processo judicial. Palavras da vítima que possuem notável valor probatório em crimes desta natureza, máxime quando corroboradas pelos demais elementos de prova encontrados nos autos. Descabida a pretendida desclassificação para o crime de ameaça, quando comprovado o dolo específico do agente. Almejado decote da reincidência. Possibilidade. Inexistência de condenação transitada em julgada anterior ao delito. Requer o afastamento da agravante do art. 61. III, ‘f’, do CP. Impossibilidade. Crime cometido com violência contra a mulher. Pena remanescente não alcançada pela prescrição. Parecer pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a agravante da reincidência, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Depreende-se dos autos que, no dia
7.2.2018,
por volta das 20h50, na residência particular localizada no Bairro Santa Rosa, nesta capital,
Emilson Miranda Júnior
usou de grave ameaça com nítido objetivo de que a vítima
Érika Nascimento da Silva,
sua ex-namorada, desistisse de prosseguir com a persecução criminal contra ele.

Infere-se do caderno informativo que
Emilson
manteve relacionamento amoroso com a vítima pelo período de 4 meses e durante esse período ela foi agredida por ele, razão pela qual, ela solicitou medidas protetivas em seu favor.

Consta dos autos que, na data dos fatos,
Emilson
entrou em contato com a vítima por meio de ligações telefônicas e mensagens e, nessas ocasiões, usou de grave ameaça a fim de que ela não prosseguisse com a persecução criminal contra ele, dizendo: “
que a comunicante venha retirar a denúncia que fez contra o suspeito, onde narra outras duas ex dele já não comparecem em audiência para prejudicá-lo
” (sic) (Boletim de Ocorrência no 2018.4544 – Id.144854151-Pg.10)

Por esses fatos ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Coação no Curso do Processo
(art. 344 do CP)
a respectiva pena já exposta no relatório.

Feitas essas breves considerações, passo à
análise
da matéria recursal.

Inicialmente a defesa pede a
absolvição
por atipicidade da conduta
,
absolvição
por atipicidade da conduta
. Alternativamente pede a
desclassificação
para o crime de
ameaça.

Sem razão.

Como cediço, o
crime estabelecido no art. 344 do CP, é delito formal, cuja configuração independe do resultado naturalístico, consumando-se quando o agente, efetivamente, ameaça ou usa de violência, com o intuito de favorecer interesse próprio ou alheio.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“(...) É sabido que o crime de coação no curso do processo, por ser de natureza formal, consuma-se com a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza ou não algum resultado (REsp 1113734/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 06/12/2010).A conduta imputada ao apelante se amolda ao crime previsto no artigo 344 do CP, não subsistindo a tese de absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade do fato, tampouco o pedido de desclassificação para o crime de ameaça.” (N.U 0003149-98.2014.8.11.0044, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016)

No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que, no curso do processo, o apelante passou a ameaçar
a vítima
Érika Nascimento da Silva
para que ela alterasse suas declarações no processo-crime em que figurava como vítima de violência doméstica.
Tal prática delitiva foi confirmada por ela nas duas fases da persecução penal, senão vejamos:

Na Delegacia de Polícia ela registrou, em suma, que após o deferimento das medidas protetivas,
Emilson
passou a ligar através de números desconhecidos e ameaça-la por meio de mensagens via aplicativo
whatsapp
. Dizendo que:

“e digo novamente, se seu clima é de guerra ou se sentiu ofendida de eu ligar numa boa pedindo desculpas, chame seus advogados e faça acontecer como se fosse dona do mundo”.

(Termo de Declarações - Id. 144854151-Pg.16)

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações feitas anteriormente na delegacia. Ela afirmou que
Emilson
a contatou e solicitou que retirasse o processo contra ele, ameaçando que, se ela não o fizesse, se arrependeria. A vítima também confirmou que
Emilson
passou a enviar mensagens e realizou chamadas para ela. Inicialmente,
Emilson
fez declarações de amor, mas, após a vítima informar que acionaria a polícia, ele teria dito que seria melhor para ela retirar a acusação, o que fez de forma verbal.

Ela esclareceu que, na época, sentiu-se bastante amedrontada com as mensagens enviadas pelo réu. Essa situação a levou a buscar tratamento psicológico e psiquiátrico para lidar com o impacto emocional do ocorrido. Além disso, ela mencionou que a existência de processos em andamento contra o réu proporcionava uma sensação de segurança e era vista como uma forma de mantê-lo afastado.

Portanto, note-se ser evidente que as ameaças perpetradas pela apelante contra a vítima possuem a nítida intenção de intimidá-la para que deixasse de testemunhar em seu desfavor, tanto que todas as ameaças proferidas faziam referência ao fato da vítima tê-lo delatado à polícia.

Como bem mencionado pela magistrada “
No caso, ficou claramente comprovado, por meio da narrativa da vítima, tanto na fase investigativa e em juízo, que o acusado empregou de ameaça a ela dizendo que “
seria melhor para ela, se retirasse a acusação”
além de enviar mensagens, de cunho ameaçador [que causaram fundado temor a vítima], com intuito de fazer com que a vítima, de alguma forma, desistisse do prosseguimento da ação penal que tramita em desfavor dele [satisfação de interesse próprio].
(Id. 144854220)

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, mormente porque em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, pois se trata de crime praticado na clandestinidade, conforme vem sendo assentado pela jurisprudência do egrégio TJMT:

“(...) É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas que o apontam como o autor dos fatos; cabendo ressaltar, ademais, que nos delitos dessa natureza, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre sua negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada por aquela mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal.

O tipo penal do art. 344 do Código Penal é delito de natureza formal, que se consuma com a ameaça ou violência exercida para favorecer interesse próprio ou alheio, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

Recurso desprovido.(N.U 0002520-93.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Assim, evidenciado nos autos que a conduta da apelante se emoldura ao crime previsto no art. 344 do CP, de natureza formal, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, a desclassificação do crime de coação para ameaça não é apropriada neste caso. A prova evidenciada — que inclui a ratificação das declarações da vítima, as mensagens e chamadas de Emilson, e o impacto psicológico significativo que levou ao tratamento da vítima — demonstra claramente que a conduta do réu tinha a intenção de coagir a vítima a retirar as acusações e descontinuar sua colaboração com a justiça. As ameaças proferidas não foram meramente isoladas, mas integradas a uma estratégia para intimidar e manipular a vítima, com a clara intenção de influenciar o andamento do processo. Assim, a natureza e a gravidade das ações de
Emilson
sustentam que o crime em questão é de coação no curso do processo e não apenas uma ameaça.

Em continuidade, a defesa requer a exclusão da agravante relativa à reincidência, argumentando que o réu é primário. Ademais, solicita a remoção da agravante referente à violência doméstica contra a mulher, alegando a ausência de violência física.

Parcial razão lhe assiste.

Compulsando, à dosimetria penal, a Exa Magistrada aumentou a pena intermediária com base nos seguintes fundamentos:

“Na segunda fase, reconheço as circunstâncias agravantes, contidas no art. 61, inciso I (a reincidência) em razão da condenação definitiva constante no executivo de pena no 0015623-39.2016.8.11.0042, e reconheço a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f” (violência doméstica contra a mulher) do Código Penal, e aumento a pena no
quantum
de 1/3 (um terço), motivo pelo qual exaspero a pena em 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).”

Em análise os autos da ação penal no 0015623- 39.2016.8.11.0042 (1o grau), é possível constatar que o réu foi condenado naquela ação penal pelo crime de ameaça e perturbação da tranquilidade alheia, por fatos ocorridos em 27.3.2016, com trânsito em julgado no dia 20.7.2022, ou seja, em data posterior aos fatos narrados nestes autos, o que impede o reconhecimento da agravante da reincidência, conforme previsto no artigo 63 do Código Penal.

O artigo 63 do CP, sobre o assunto, assim dispõe acerca da agravante da reincidência,
in verbis: “Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”
Destaquei.

Do STJ:

“1. Considera-se reincidente o agente que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, consoante prescreve o art. 63 do Código Penal”. (STJ - HC: 345470 ES 2015/0317320-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017).

Destarte, o trânsito em julgado é condição
sine qua non
para a configurar a reincidência, a qual não se aplica no presente caso, devendo, por corolário lógico ser extirpada do cálculo da pena intermediária realizada nos autos.

Por outro lado, com relação a agravante
prevista
no art. 61, inc. II, “f”, do CP, deve ser mantida.

A agravante em questão foi inserida no Código Penal pela própria Lei Maria da Penha, visando recrudescer as sanções cometidas no contexto de violência doméstica contra a mulher, diante da maior gravidade dos atos delituosos praticados com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.

De outro lado, o crime de ameaça pretende proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica; de modo que a elementar do tipo penal não se confunde com o objetivo da agravante

prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP.

Aliás, sobre o tema, há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
na aplicação da referida agravante ao crime de ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica contra a mulher
,
porquanto os preceitos possuem fundamentos distintos
.
Veja-se:

“1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). Grifei.

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial, patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado
bis in idem
, não havendo ilegalidade alguma na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n.o 11.340/2006, pelo que
rejeito

o respectivo pedido de exclusão.

Da Nova dosimetria

Na primeira etapa dosimétrica, mantida a negativação do vetor referente a
conduto social
e
consequências do crime
conservo a pena basilar em
1 ano e 10 meses e 6 dias de reclusão,
além do pagamento de 16 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
“F”
, do CP (prevalecendo das relações domésticas), de modo que mantenho o aumento em 1/6 realizado na sentença, resultando em
2 anos 1 mês e 27 dias de reclusão,
além do pagamento de
19 dias-multa

Na terceira fase, a míngua de causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, a
Pena Definitiva
em
2 anos 1 mês e 27 dias de reclusão,
além do pagamento dias
19 dias-multa
do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

Mantenho o regime prisional
aberto (art. 33, § 2o, “c” do Código Penal)

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Registre-se, por fim, que o redimensionamento da pena em razão do decote da agravante da reincidência não tem o condão de reduzir a reprimenda a patamar igual ou inferior a 2 anos, isso pois, conforme dispõe o art. 109, IV, do CP, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro, o prazo prescricional opera-se em 8 anos.Assim, não atingido o lapso temporal de 8 anos, entre a data do recebimento da denúncia
16.4.2018 (Id. 144854151-Pg.153); e a data da publicação da sentença condenatória, 13.9.2022
(Id. 144854220)
não há como aventar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal

Com tais considerações,

em
parcial sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
decotar a
agravante da
reincidência
, e redimensionar a pena de
E
milson Miranda Junior
para
2 anos, 1 mês e 27 dias
de
reclusão,
em regime inicial
aberto,
além do pagamento dias
19 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024